Tribunal: TJDFT
Processo: 0720027-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE PETRECHOS DO TRÁFICO E MUNIÇÕES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva justifica-se quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como pela presença de instrumentos típicos da mercancia ilícita e de munições, circunstâncias que demonstram risco atual à ordem pública.
2. A análise dos indícios de autoria e da materialidade, em sede de habeas corpus, limita-se à verificação da existência de suporte mínimo probatório, sendo inviável o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, reservado à instrução criminal.
3. A reincidência específica em crime da mesma natureza constitui dado concreto e relevante para a aferição do periculum libertatis, reforçando a conclusão acerca da probabilidade de reiteração delitiva e da inadequação de medidas cautelares menos gravosas.
4. A alegação de excesso de prazo não se examina por critério meramente matemático, devendo ser apreciada à luz da razoabilidade e das particularidades do caso, inexistindo constrangimento ilegal quando o feito apresenta andamento regular, sem desídia do Judiciário ou atraso injustificado imputável ao Estado.
5. Ordem denegada.